Tribunal: TJDFT
Processo: 0750372-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750372-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA REU: FRANCISCA MARIA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA em desfavor de FRANCISCA MARIA SAMPAIO, tendo por objeto sentença transitada em julgado proferida nos autos da ação de despejo no 0701881-78.2019.8.07.0019, que tramitou na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. O artigo 21, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal assim dispõe: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: ... IV - a ação rescisória de sentença de Primeiro Grau, de acórdãos das Turmas Cíveis e dos próprios julgados;” Portanto, o processamento e julgamento do presente feito devem ocorrer no âmbito de uma das Câmaras Cíveis desta Corte, a quem o processo deve ser redistribuído. Deste modo, determino a redistribuição da presente ação rescisória a uma das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora